Tribunal: TJDFT
Processo: 0708263-49.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI 911/69. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DE MORA. AR ENCAMINHADO PARA O ENDEREÇO DO CONSUMIDOR. FINS SOCIAIS E EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM. EXEGESE. MORA NÃO CONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 13.043/2014, a constituição em mora, nos casos de alienação fiduciária, é efetivada por intermédio da notificação extrajudicial encaminhada para o endereço do consumidor, previsto no contrato; não havendo mais a necessidade que esta seja recebida por ele. Todavia, a missiva deve ser recebida por alguém; situação não ocorrida nos autos, tendo em vista que consta do AR a informação: "NÃO PROCURADO".
2. A ausência de documento essencial, que deve acompanhar a inicial, e a inércia do autor em cumprir a ordem de emenda à exordial no prazo legal acarreta o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
3. Recurso improvido. Sentença confirmada.